Tribunal: STF
Processo: ARE 1571706
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ausência de fundamentação. Inadmissibilidade. Agravo Regimental Não Provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário por deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral. O recorrente busca a reforma da decisão agravada, alegando ofensa ao princípio da colegialidade e sustentando a a demonstração da repercussão geral.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática do Presidente do STF, que negou seguimento a recurso extraordinário por ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, ofende o princípio da colegialidade; e (ii) saber se a fundamentação apresentada para a repercussão geral no recurso extraordinário foi suficiente para atender aos requisitos legais e regimentais.



    III. Razões de decidir



    3. A alegação de ofensa ao princípio da colegialidade é infundada, pois o art. 13, V, c, do Regimento Interno do STF autoriza o Presidente a decidir monocraticamente, como relator, sobre recursos manifestamente inadmissíveis, inclusive por ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, sendo a possibilidade de interposição de agravo regimental o instrumento que preserva o princípio da colegialidade.



    4. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a demonstração da repercussão geral deve ser expressa, clara e fundamentada, de modo a revelar o ponto em que a matéria constitucional transcende os limites subjetivos do caso concreto sob os aspectos econômico, político, social ou jurídico, não bastando para tanto a mera afirmação genérica.



    5. A exigência de fundamentação da repercussão geral aplica-se inclusive nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida, não sendo suficiente a simples indicação do dispositivo constitucional supostamente violado ou a alegação de demonstração implícita.



    6. O ônus imposto ao recorrente é de demonstrar, com clareza e detalhes, as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve firmar um precedente sobre o tema, sendo o momento processual oportuno para essa demonstração a interposição do recurso extraordinário, não se admitindo a adição de novos argumentos em agravo regimental.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental não provido.